Tribunal: TJMT
Processo: 1021059-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021059-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI registrado(a) civilmente como JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (AGRAVANTE), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE MILHO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PREFERENCIAL AO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crédito objeto da execução, embora decorrente de contrato firmado com pessoa física, foi regularmente arrolado na recuperação judicial e tem natureza concursal, sujeitando-se ao regime do juízo universal, conforme arts. 6º, II, 52, III e 49 da Lei nº 11.101/2005.

O deferimento do processamento da recuperação judicial impõe a suspensão automática das execuções, inclusive de atos constritivos anteriormente praticados, não configurando efeito retroativo indevido.

A discussão sobre a natureza alimentar do crédito é matéria de competência exclusiva do juízo da recuperação, não podendo ser conhecida pelo juízo fracionário, sob pena de supressão de instância.

O princípio da igualdade entre credores impede o prosseguimento de execuções individuais ou manutenção de atos de constrição, mesmo que não recaíam sobre bens essenciais, durante o
stay period
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021059-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI

AGRAVADO:

ARNALDO SOLANO NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSI
, representado por seu inventariante Rovilson Pinto Vilela, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Carlos Kotovicz
, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001684-19.2025.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
ARNALDO SOLANO NETO
, que suspendeu os efeitos do arresto anteriormente deferido, com fundamento no deferimento do processamento da recuperação judicial do denominado Grupo Solano.

A parte agravante sustenta que, após o ajuizamento da execução em razão do inadimplemento de contrato de arrendamento rural firmado com Arnaldo Solano Neto, pessoa física, obteve decisão liminar determinando o arresto da produção de grãos de milho, como forma de assegurar crédito de R$460.686,52 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Relata, contudo, que dois dias após a ordem de arresto, foi deferido o processamento da recuperação judicial em favor de pessoa jurídica recém-constituída em nome do devedor, sob o CNPJ nº. 59.855.311/0001-85, o que ensejou o pedido de suspensão da execução, acolhido pela decisão ora impugnada.

Explana que na decisão agravada, o magistrado singular entendeu que, em razão da consolidação substancial e processual da recuperação judicial do Grupo Solano, cujos integrantes incluem o executado, todos os atos de constrição deveriam ser suspensos, nos termos dos arts. 6º, II, §4º e 52, III, da Lei nº. 11.101/2005, mesmo tratando-se de bem não essencial, com fundamento no princípio da universalidade do juízo recuperacional.

Alega, em síntese, que a recuperação judicial foi ajuizada por pessoa jurídica constituída após a celebração do contrato e poucos dias antes do vencimento da dívida, com o exclusivo propósito de se beneficiar indevidamente dos efeitos da Lei nº. 11.101/2005.

Assevera que a decisão que deferiu a recuperação judicial é posterior à decisão de arresto e, por possuir efeitos
ex nunc
, não pode retroagir para atingir atos válidos anteriormente praticados.

Defende, ainda, que o crédito executado possui natureza alimentar, sendo destinado à subsistência da viúva meeira do espólio, idosa e em condição de saúde delicada.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada que suspendeu os efeitos do arresto, determinando-se, de forma definitiva, o prosseguimento da execução e a manutenção da medida constritiva anteriormente deferida (Id. 295965358).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/07/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal (id. 297196870).

O agravado apresentou contraminuta, em que defende a plena legitimidade do pedido de recuperação judicial formulado por produtores rurais, nos termos dos arts. 966 e 971 do Código Civil, ressaltando que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui natureza meramente declaratória.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a tese fixada no Tema Repetitivo nº. 1.145, segundo a qual é facultado ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos requerer a recuperação judicial, desde que inscrito na Junta Comercial ao tempo do pedido, independentemente do lapso temporal da inscrição.

Argumenta, ainda, que o crédito perseguido pelo agravante – proveniente de contrato de arrendamento rural – tem natureza concursal, encontrando-se devidamente listado na relação de credores apresentada na recuperação, de modo que deve se submeter ao plano de soerguimento.

Sustenta, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, a necessidade de suspensão da execução e a vedação de atos de constrição, sendo de competência exclusiva do juízo da recuperação deliberar sobre atos expropriatórios, em respeito ao princípio da preservação da empresa e à isonomia entre credores.

Alega, por fim, que eventual discussão sobre a natureza alimentar do crédito e sua classificação somente pode ser apreciada no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, não competindo ao órgão fracionário adentrar nessa matéria, sob pena de supressão de instância.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo e pela manutenção integral da decisão agravada (Id. 299488891).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 303793378).

Preparo devidamente recolhido (Id. 296083874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSI
, representado por seu inventariante
ROVILSON PINTO VILELA
, contra decisão proferida no bojo dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001684-19.2025.8.11.0087, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como suspendeu os efeitos do arresto anteriormente deferido, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do denominado Grupo Solano.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Inicialmente, cumpre consignar que o executado consta expressamente como um dos requerentes, ao lado de Avelino, Rosemeire e Thayna, formando o chamado "Grupo Solano", que ajuizou o pedido de recuperação judicial nº. 1015634-20.2025.8.11.0015 com base na consolidação processual e substancial (arts. 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005), sendo deferida a tramitação conjunta da recuperação judicial sob a forma de consolidação processual e substancial.

O fato de a recuperação judicial ser do grupo não afasta a blindagem do executado Arnaldo individualmente, pois, quando a recuperação é ajuizada por grupo econômico sob consolidação processual ou substancial, todos os integrantes passam a gozar dos efeitos do stay period (180 dias de blindagem), inclusive suspensão das execuções individuais.

Pois bem.

O art. 6º, inciso II, da Lei 11.101/2005 estabelece de forma categórica:

" art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;"

Da mesma forma, o art. 52, inciso III, da LRF determina:

" art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam;"

No presente caso, restou comprovado que:

a) O executado encontra-se em recuperação judicial regular, com processamento deferido em 16/04/2025 (ID 197865346);

b) O crédito objeto desta execução foi devidamente arrolado na relação de credores da recuperação judicial (ID 197865344);

c) O crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial (contrato firmado em 17/01/2017, com vencimento em 30/03/2025 – ID 196728093);

d) A execução foi ajuizada em 06/06/2025, posteriormente ao deferimento da recuperação judicial.

O art. 6º, §7º-A da LRF expressamente reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais:

" § 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Embora se trate de crédito oriundo de contrato de arrendamento rural, tal circunstância não afasta a suspensão automática das execuções individuais determinada pelo art. 6º, II da Lei de Recuperação.

Merece destacar que a decisão sobre a essencialidade dos bens compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial (4ª Vara Cível de Sinop/MT) e este já decidiu que “os grãos não se enquadram como bens de capital, uma vez que, segundo o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”. Portanto, em tese, não há discussão pendente sobre a essencialidade dos grãos. Contudo, prevalece a competência do juízo universal para decidir sobre atos expropriatórios durante o stay period.

Ademais, a sistemática da Lei nº 11.101/2005 consagra o princípio da universalidade do juízo da recuperação judicial, conferindo-lhe competência exclusiva para deliberar sobre atos que impactem o patrimônio da empresa em soerguimento, mesmo que se trate de bens não essenciais à sua atividade empresarial.

Por outro lado, não pode o exequente receber tratamento diferenciado em detrimento dos demais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre credores (artigos 49 e 67 da Lei nº 11.101/2005), sendo incabível o prosseguimento da presente execução e por conseguinte, a manutenção do arresto deferido.

Nesse sentido:

RODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado. - (N.U 1007385-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)’.

É impositiva a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, quando do deferimento da recuperação judicial. Logo, a suspensão do presente feito culmina, por decorrência lógica, na suspensão do arresto.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido formulado pelo executado e DETERMINO a SUSPENSÃO desta execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, bem como SUSPENDO os efeitos do arresto deferido
.

OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT (processo nº 1015634-20.2025.8.11.0015), comunicando a existência desta execução.

DETERMINO que eventual discussão sobre a essencialidade dos grãos seja direcionada ao juízo da recuperação judicial, por ser o juízo universal competente para tal análise.

Os autos PERMANECEM neste juízo, suspensos até ulterior decisão do juízo recuperacional ou decurso do prazo de 180 dias. (...)”

O agravante sustenta que o crédito exequendo, decorrente de contrato de arrendamento rural firmado em 17/01/2017, no valor de R$460.686,52 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), teria caráter alimentar, por ser destinado à subsistência da meeira viúva em condição de saúde debilitada.

Afirma, ainda, que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi proferida posteriormente à ordem de arresto, razão pela qual, possuindo efeitos
ex nunc
, não poderia retroagir para atingir atos de constrição regularmente realizados.

Acrescenta que a recuperação judicial foi requerida por pessoa jurídica recém-constituída, com o propósito de beneficiar indevidamente o devedor, pessoa física contratante, de modo que o crédito não estaria sujeito aos efeitos da Lei nº. 11.101/2005.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se dos documentos juntados aos autos que o contrato de arrendamento rural, firmado em 17/01/2017, com vencimento em 30/03/2025 (Id. 196728093), é
anterior
ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 23/05/2025 (Id. 197730079).

Também consta dos autos que o crédito do agravante, no valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), foi devidamente incluído na relação de credores apresentada pelo agravado nos autos da recuperação judicial, na Classe III – Quirografários (Id. 197865344).

Nesse aspecto, dispõe o art. 49 da Lei nº. 11.101/2005: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. Logo, o crédito exequendo possui inequívoca
natureza concursal
, sujeitando-se ao plano a ser deliberado pela assembleia geral de credores.

A alegação do agravante de que a decisão de deferimento da recuperação judicial não poderia atingir ato de constrição já deferido não prospera.

O art. 6º, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005, é expresso ao determinar que “
a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”. E o art. 52, inciso III, da mesma lei, complementa que, deferido o processamento da recuperação, o juiz “
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam
”.

Assim, a suspensão do feito executivo e dos efeitos do arresto não se trata de retroatividade indevida, mas de consequência legal imediata da decisão que defere a recuperação judicial.

No que toca à alegação de que o crédito teria caráter alimentar, observa-se que tal discussão é de competência exclusiva do juízo da recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas
” (STJ - AgInt no AREsp: 2453181 SP 2023/0319263-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

Logo, não compete ao juízo da execução individual ou a esta instância revisora redefinir a natureza do crédito já arrolado na recuperação judicial, sob pena de supressão de instância.

Também não procede a tese de que a constituição da pessoa jurídica teria como finalidade única fraudar credores.

A jurisprudência reconhece que a inscrição do produtor rural é declaratória e não constitutiva, de modo que não há distinção material entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa natural, tratando-se de ficção jurídica.

Assim, ainda que o contrato tenha sido firmado com a pessoa física, o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, cabe registrar que a decisão agravada encontra respaldo no princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº. 11.101/2005:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Permitir que um credor, individualmente, mantenha medida constritiva sobre bens do devedor, em detrimento do concurso universal, significaria privilegiar um crédito em violação ao princípio da igualdade entre credores, expressamente previsto no art. 67 da Lei nº. 11.101/2005.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR
– GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
– ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005)– COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A DA LEI Nº 11.101/2005)– OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES –
DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo. O vigente § 7º - A, do art. 6º da Lei 11.101/05 prevê que “(...)
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente
. Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” ( RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020) . A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial nº. 1004578-77 .2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023 . Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.”
(TJ-MT - AI: 10035717620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO -
ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO
- IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO –
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL
–
DESACOLHIMENTO
– CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo — se concursal ou extraconcursal — será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação
. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado.”
(TJ-MT 10073853320228110000 MT, relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 8/6/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 16/6/2022)

Desse modo, a tese do agravante de que o crédito é extraconcursal e de natureza alimentar não se sustenta frente às provas documentais, à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

De outro lado, a decisão agravada aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, resguardando a competência do juízo universal da recuperação e a isonomia entre os credores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025